Tribunal: TJDFT
Processo: 0729156-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE NÃO ATENDE AO CDC E AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 28 DO INSS E SUAS ALTERAÇÕES. MODALIDADE CONTRATUAL SEM CORRESPONDÊNCIA COM O CONTRATO PRETENDIDO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. COMPENSAÇÃO COM OS VALORES DISPONIBILIZADOS À PARTE RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto o processo, sem apreciação de mérito, por impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que a existência de saldo devedor impede a rescisão contratual pleiteada. Alega que houve ausência de informação e vício de consentimento no momento da formalização de um empréstimo consignado, pois nunca pretendeu contratar os serviços de cartão de crédito consignado – RMC. Sustenta que a parte recorrida implantou essa modalidade de maneira sorrateira e abusiva, vindo a descontar mensalmente valores no contracheque do consumidor, sem que este lograsse diminuir o número de parcelas. Assevera que recebeu do Banco o total de R$ 20.377,07 e pagou R$ 23.186,92. Entretanto, ainda consta um saldo devedor de R$ 12.5978,58. Sustenta que o pedido não é juridicamente impossível, razão pela qual requer a anulação da sentença para que seja examinado o mérito do pedido.
II. A partir do Código de Processo Civil de 2015 a possibilidade jurídica do pedido não mais representa condição da ação. Hodiernamente, tem-se que a incompatibilidade do pedido com o ordenamento jurídico resulta em improcedência, devendo o feito, portanto, prosseguir para análise do mérito. Desse modo, rejeita-se a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido.
III. O feito encontra-se apto a julgamento, pois a prova documental juntada aos autos mostra-se suficiente para o deslinde da questão controvertida, tendo sobre elas se manifestado ambas as partes. Destarte, passo ao exame do mérito, com fundamento no art. 1013, §3.o, inciso I, do CPC.
IV. A relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista e o contrato aludido na inicial caracteriza-se como contrato de adesão, considerado pela lei como aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo (CDC, art. 54).
V. A teor do disposto no art. 6o, incisos III e V, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço. No que toca a produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, devem ser informados também o montante de juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; os acréscimos legalmente previstos; o número e a periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento (CDC, art. 52).
VI. Semelhante disposição também consta na Instrução Normativa no 28/2008 do INSS que “estabelece critérios e procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para pagamento de empréstimos e cartão de crédito, contraídos nos benefícios da Previdência Social”.
VII. Os artigos 21 e 21-A da referida instrução (com a redação vigente ao tempo da contratação), estabelecem, dentre outras disposições que merecem destaque, que o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre a instituição financeira e o beneficiário do INSS deve conter “o tipo de operação realizada (cartão de crédito, reserva de margem consignável), indicado de forma clara e objetiva, discriminando com clareza sua forma de pagamento” (VI, art. 21-A) e informações quanto “ao montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros” (‘a’, VII, art. 21-A); “aos acréscimos legalmente previstos” (‘b’, VII, art. 21-A); “ao número e periodicidade das prestações, incluindo seus termos inicial e final”; (‘c’, VII, art. 21-A) e “à soma total a pagar, com e sem financiamento” (‘d’, VII, art. 21-A), destacando, ainda, em seu parágrafo único que “da omissão de qualquer uma das informações disciplinadas nos incisos de I a VII do caput, a operação será considerada irregular e não autorizada, sendo motivo de exclusão da consignação”.
VIII. No caso, a relação contratual ficou comprovada (ID 13953217). O contrato permite a realização de saques por meio do cartão e restou incontroverso que a parte recorrente, de fato, realizou empréstimos.
IX. Todavia, não há nos autos informação quanto ao valor e número de parcelas a serem pagas, nem ficam claros ao consumidor a distinção e os custos ou ônus da contratação de cartão com reserva de margem consignada, frente ao contrato pretendido (mútuo consignado em folha de pagamento). A propósito, cabe dizer que, como corolário do direito básico de informação (CDC, art. 6.o, III), a Resolução 3.694 do BACEN impõe às instituições financeiras o dever de prestar as informações necessárias à livre escolha e à tomada de decisões por parte de clientes e usuários, explicitando, inclusive, direitos e deveres, responsabilidades, custos ou ônus, penalidades e eventuais riscos existentes na execução de operações e na prestação de serviços (art. 1o, III).
X. Desse modo, o contrato mostra-se omisso em relação ao valor e número de parcelas, bem como quanto à possibilidade/necessidade de pagamento do valor total da fatura, que não era encaminhada fisicamente ao consumidor. Não se esclareceu ao consumidor o fato de que seria descontado em folha apenas o valor mínimo, insuficiente para o abatimento da dívida porque cobriria tão somente os encargos mensais, de forma que a dívida se perpetuaria no tempo por falta de quitação do valor principal. Enfim, a abusividade reside no parcelamento ao infinito, o qual se vislumbra dos documentos juntados, nos quais se nota que, ainda que em maio/2019 o contrato apresentasse saldo a pagar inexistente (OD 13953218, P. 5), em agosto do mesmo ano os descontos persistiam (ID 13953248), faltando, portanto, clareza na relação contratual. Não tendo ocorrido o pleno cumprimento do dever de informação, merece acolhida o pedido de resolução do contrato.
XI. Não é o caso de restituição em dobro, porque o parágrafo único do art. 42 do CDC não é autorização para o locupletamento ilícito do consumidor e diz respeito à repetição do ‘indébito’, ou seja, daquilo que não é devido. Na situação em exame, a parte recorrente reconhece o interesse em contratar um empréstimo e por certo pôde se beneficiar do numerário que lhe foi disponibilizado.
XII. Assim, o valor total disponibilizado pela parte ré em favor da autora foi de R$ 20.346,10 (vinte mil, trezentos e quarenta e seis reais, dez centavos), sendo este o valor histórico, sem os encargos contratuais. Esse valor deve ser compensado dos descontos realizados no contracheque da parte recorrente, bem como dos pagamentos realizados no curso da relação contratual, conforme documentos acostados sob o ID 13953218.
XIII. Recurso conhecido, preliminar rejeitada. Sentença anulada. Aplicada a teoria da causa, julga-se o pedido procedente em parte para decretar a resolução do contrato, com a restituição das partes ao status quo ante, assim considerada a restituição dos valores tomados por empréstimo, com abatimento dos valores pagos, incidindo sobre ambos os mesmos encargos contratados. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).